Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I e IV, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que o apelante deixou de cumprir a determinação de emenda à inicial a fim de comprovar a entrega da notificação no endereço do réu indicado no contrato, ou providenciar o protesto e notificação por edital.
2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação, a fim de evitar a formalização de processo sem os requisitos necessários ao seu prosseguimento.
3. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento do pedido de busca e apreensão, fundado no Decreto no 911/69.
4. Apelação conhecida e desprovida.